Tribunal: TJSP
Processo: 1016195-10.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de restabelecimento do pagamento de pensão por morte à filha solteira de militar, até a decisão final em processo administrativo que apura união estável da impetrante – Inexistência de violação a direito líquido e certo – Ação mandamental que não admite dilação probatória – Conjunto probatório contido nos autos que não afasta a legalidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de restabelecimento do pagamento de pensão por morte à filha solteira de militar, até a decisão final em processo administrativo que apura união estável da impetrante – Inexistência de violação a direito líquido e certo – Ação mandamental que não admite dilação probatória – Conjunto probatório contido nos autos que não afasta a legalidade da suspensão do pagamento do benefício na forma do artigo 60 da Lei Estadual no 10.177/98 – Sentença denegatória mantida – Recurso da impetrante desprovido.